Tribunal: TJPA
Processo: 0813870-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813870-73.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBARDADE. DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminares.

1.1. No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

1.2.
In casu
, não há que se falar em
nulidade em razão da busca pessoal
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais revistassem o acusado.

2.
Mérito.

2.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. As provas materiais e testemunhais mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2.2. A alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON ALVES DOS SANTOS
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
.

Narra a denúncia que o dia 12/07/2023, por volta das 20h, policiais militares estavam realizando ronda pelo bairro do Jurunas, quando, ao transitarem pela Rua Quintino Bocaiuva, entre Roberto Camellier e Tupinambás, avistaram um grupo de pessoas e perceberam que uma delas, posteriormente identificada como o ora denunciado, jogou um pacote no chão ao notar a presença policial. Diante do comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do denunciado a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ato contínuo, constataram que, dentro do pacote despejado no chão por ROBSON, havia 17 (dezessete) porções de substância semelhante à droga conhecida popularmente como COCAÍNA, bem como 02 (duas) porções de substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como MACONHA. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás. Ao todo, foram apreendidos 02 (dois) embrulhos de maconha pesando no total 2,3g (dois gramas e 3 centigramas) gramas e 17 (dezessete) embrulhos, contendo cocaína, pesando no total 11,6g (onze gramas e seis centigramas).

Em
razões recursais (ID 17332524– Págs. 280/287)
, pugna a defesa,
preliminarmente
, pela nulidade da busca pessoal.

E ainda pelo direito de recorrer em liberdade.

No
mérito
, requer pela absolvição ante a insuficiência de provas e pela condenação baseada no depoimento dos policiais.

Por fim, suplica pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.3438/2006.

Em
contrarrazões (ID 17332529 – Págs. 292/307)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto e, no mérito, pelo seu
total improvimento
, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Pugna a defesa, pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.
1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação.
2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz.
In casu
, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso. 4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Assim,
rejeito a preliminar
, ante a inadequação da via eleita.

1.2. Da nulidade da busca pessoal.

Pugna a defesa pela nulidade da busca pessoal.

In casu
, não há que se falar em
nulidade em razão da busca pessoal
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais revistassem o acusado.

Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que,
em ronda habitual os policiais avistaram o um grupo de pessoas e perceberam que o apelante jogou um pacote no chão ao notar a presença dos agentes de segurança
,
momento em que encontraram 17 (dezessete) porções de cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

A que se pode notar,
a revista pessoal se deu em virtude de fundada suspeita na atitude do condenado
, tendo sido encontrado em estado de flagrância.

Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do apelante.

Ora, é consabido que
a busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal
, cuja realização independe de mandado,
condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo algo ilícito
. É necessário que exista indício concreto da ocorrência de alguma das situações que autorizam a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas aleatoriamente a revista pessoal.

No presente caso, o acusado se encontrava em via pública em atitude suspeita, ocasião em que foi abordado pelos policiais. Existe, desse modo, nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das situações que justificam a busca pessoal, não há dúvidas acerca da legalidade da ordem emanada pelos policiais, de modo que os argumentos trazidos pelo recorrente que a ordem policial não observou os critérios legais, devem ser rechaçados de plano, e sua condenação mantida.

De se concluir, portanto, que foi legítima a atuação dos policiais quanto a revista pessoal, pelo que
não há que se falar em nulidade

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por insuficiência de provas. Condenação baseada exclusivamente no depoimento dos policiais.

Requer, a defesa, a absolvição ante a insuficiência de provas e pela condenação baseada no depoimento dos policiais.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 17332405 – Pág. 7/33)
, o
Laudo nº: 2023.01.002899-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 17332405 – Págs. 34/33)
, e o
Laudo nº: 2023.01.002923-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 17332451 – Págs. 171/172)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se dos seguintes materiais: 2.1- 17 (dezessete) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor preta, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 11,6 gramas; 2.2- 02 (dois) embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel alumínio e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 2,3 gramas. (...) 3 - DOS EXAMES: A substância pulverizada esbranquiçada contida nas pequenas “petecas” plásticas na cor preta, amarradas por pedaço de plástico na cor preta foi submetida a exames macroscópico, químicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, além de Espectroscopia no Infravermelho por Transformadora de Fourier (FTIR) realizada em 12/07/2023 pelo Perito Criminal André Ricardo Queiroz Silva obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da substância conhecida vulgarmente por COCAÍNA. A erva prensada contida nos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel alumínio foi submetida a exames macroscópico, químicos através dos reativos de Duquenois – Mustapha e Fast Blue B, além de Espectroscopia no Infravermelho por Transformadora de Fourier (FTIR) realizada em 12/07/2023 pelo Perito Criminal André Ricardo Queiroz Silva obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. (...)”.

No que concerne à
autoria
, vejamos as testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha FABRÍCIO PANTOJA PINHEIRO, PM/PA, que informou o que segue: que recorda dos fatos; o acusado estava próximo a um pequeno grupo de pessoas, e, no momento em que avistou os policiais, jogou uma sacola e afirmou que não estava com as pessoas; por tais razões, a guarnição resolveu abordar o suspeito; que foi o depoente quem realizou a revista pessoal do acusado, com quem encontrou uma quantia em dinheiro, em torno de cem reais; dentro da sacola, havia uma pequena porção de maconha e de cocaína, subdivididas em pequenas porções prontas para venda; no momento da prisão, o acusado confirmou que o entorpecente era dele mas não informou mais nada; o local é conhecido pela venda e consumo de drogas; que foi a primeira vez que abordaram o acusado.

A testemunha HERCULES ANDRÉ SIQUEIRA DAVID, PM/PA, relatou o seguinte: que recorda dos fatos; estavam em ronda pelo bairro, em local conhecido pela traficância, sendo rotina fazer as abordagens; havia um grupo de pessoas à beira da rua; não viu o acusado jogando uma sacola, quem viu essa movimentação foi o soldado Fabrício, que também fez a revista; durante a abordagem, foi encontrado um certo valor em dinheiro com o acusado; a sacola foi encontrada pelo mesmo soldado Fabrício, tendo o depoente acompanhado o momento da localização do pacote; dentro da sacola, havia vários pacotinhos de droga, que acredita se tratar de cocaína; não recorda o valor do dinheiro encontrado; o depoente estava na qualidade de comandante da equipe no dia da prisão; o acusado assumiu a propriedade da droga para os policiais.

A testemunha JHONATAN SILVA OLIVEIRA, PM/PA, que narrou o que segue: que recorda dos fatos; a área é conhecida pelo tráfico de drogas, em especial, o endereço onde ocorreu a abordagem; o acusado tentou se livrar da sacola contendo o entorpecente quando avistou a viatura; no momento, havia um grupo de pessoas perto do acusado; o depoente ajudou no momento da revista; quem encontrou a sacola foi o soldado Fabrício e acompanhou o momento em que foi encontrada a droga, que já estava subdividida para venda; a droga era substância análoga à cocaína; na revista pessoal do acusado, foi encontrado certo valor em dinheiro, de forma fracionada, mas não recorda da quantia.

O acusado negou a prática do crime, alegando o que segue: não foi encontrada a droga com ele; estava conversando com outras pessoas quando os policiais passaram; as outras pessoas foram abordadas pelos policiais também; não havia nenhuma sacola com drogas; os policiais demoraram a trazer a droga; não assumiu a droga, mesmo com toda a pressão que os policiais, que queriam que o depoente reconhecesse a propriedade da droga; que não possuía o dinheiro apreendido; os policiais que fizeram a abordagem pediram dinheiro para outras pessoas, e só prenderam o depoente porque possui outras passagens pela polícia.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e simulacro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento dos policiais, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Defende que o réu é usuário de drogas, pugnando pela desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra
não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“guardar”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA e ARLEN WILLIAM PEREIRA E SILVA,
“estavam realizando ronda ostensiva, quando avistaram o réu em uma construção abandonada, o qual, ao ver os policiais, entrou na construção e deitou-se em um colchão velho que havia no local, ocasião em que os policiais fizeram a revista e acharam embaixo do aludido colchão certa quantidade de substâncias entorpecentes.”

O Laudo n.º 2020.01.001242-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 14817916 - Pág. 37), constatou que tratava-se de 18 (dezoito) embrulhos no formato de petecas e 63 (sessenta e três) embrulhos confeccionados com pedaços de plásticos transparentes, substâncias conhecidas como COCAÍNA e MACONHA.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024